Tribunal: TJMT
Processo: 0000857-64.2018.8.11.0024
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000857-64.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES LEITE - CPF: 580.768.401-04 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MINUSA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 78.476.702/0001-33 (APELADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVERO MOI - CPF: 148.622.129-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O dano material
tem por finalidade recompor a situação patrimonial existente antes da ocorrência do
dano.

Se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por falta de prova mínima do alegado na inicial.

A reparação por dano moral tem pertinência quando for violado o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu no caso
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ RODRIGUES LEITE em razão do descontentamento com a sentença, de Id. n.º 110528544, - Pág. 126/127 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 000882-63.2019.8.11.0044 - Código 102739, ajuizada em face de MINUSA AGROPASTORIL LTDA., julgou improcedente os pedidos da inicial e condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. n.º 110528544, a apelante, preliminarmente, aduz que matéria deve ser prequestionada diante a violação aos arts. 489, §1º, IV do CPC e arts. 186, 927 e 944 do Código Civil.

Alega ter adquirido uma propriedade na região de Barra Alegre, aos arredores do Lago do Manso e para chegar em sua propriedade é necessário a passagem dentro da fazenda da apelada.

Sustenta que sofreu várias ameaças do apelado, e após isso um funcionário, da parte adversa, causou-lhe danos na esfera material e moral.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença para condenar, a requerida, a título de indenização de dano moral, material e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (Id. 110528544 - Pág. 142).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo autor, ora apelante, aduzindo que em 12/12/2016, o funcionário da apelada, o senhor Japonês, destruiu os bens materiais que havia no Condomínio Barra do Alegre, quais sejam casas/barracos construídos, o tablado dentro do lago e os 12 tanques onde continham a criação de peixes, bem como ateou fogo no local.

Assevera que adquiriu a propriedade em 2015 - contrato de compra e venda, Id. 110528540 - Pág. 14/15-, mas para chegar ao local é preciso adentrar a fazenda da apelada, porém foi impedido de usar a passagem, pois o acesso foi negado aos transeuntes.

Sustenta que foi ajuizada ação de servidão de passagem que tramita na Vara de Chapada dos Guimarães em face da apelada, conforme Códigos nºs 71472, 71474 e 71475, diante dos conflitos entre as partes e demais moradores da região, pois são acusados de ser invasores.

Pois bem.

Ao analisar os autos, entendo que a sentença não merece reforma.

- Da servidão de passagem

Apesar da matéria não ser o assunto principal nesta ação, entendo por bem fazer esclarecer quanto a Ação de servidão de passagem, uma vez que o apelante cita seu ajuizamento, conforme os códigos nºs 71472, 71474 e 71475, tendo em vista a necessidade de utilizar o espaço da fazenda da apelada, para adentrar a sua.

A ação que tem como parte autora, o ora apelante, é a de código 71475, e em consulta processual no primeiro grau vislumbro que ainda não há sentença, pois em despacho o Magistrado
a quo,
entendeu que as provas que constavam nos autos eram insuficientes para prolação da sentença e determinou

a realização de constatação por meio de Oficial de Justiça
“ (...) até o local do litígio em busca de informações sobre os limites das propriedades/posses, entrevistar os moradores da região, tudo em busca de subsidiar o juízo de informações (...)”.

Portanto, pendente de julgamento no momento.

Dano material

Sobre o dano material, sabe-se que
tem por finalidade recompor a situação patrimonial existente antes da ocorrência do
dano.

Sergio Cavalieri ensina que o dano material deve ser entendido como aquele que
“(...) atinge os bens integrantes do patrimônio da vítima, entendendo-se como tal o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis em dinheiro” .
(Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição. Editora Malheiros. página 71).

Como visto nos autos, o autor não conseguiu comprovar suas alegações quanto ao fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I do CPC), pois não restou demonstrada a culpa da empresa apelada dos danos causados de ordem econômica como a destruição de casas/barracos, o tablado dentro do lago e dos 12 (doze) tanques com criação de peixes.

Conforme a narrativa da testemunha Elton Marcondes Caxias, extrai-se da sentença. Reporto o trecho pertinente:

“Em audiência de instrução, a testemunha arrolada pelo requerente afirmou que estava pescando à distância quando escutou o barulho de um trator chegando e que na hora da “quebradeira” todos saíram correndo.

Que não viu nenhum policial no local, que havia cerca de cinco ou seis pessoas. Ao ser indagado pelo advogado da parte requerente se sabia quem eram as pessoas disse que: “saber, saber eu não sei [...] eu avistei o Sr. Paulo lá, esse senhor aqui, que eu conhecia. Um senhor japonês que chegou lá [...] Os demais, a testemunha disse não reconhecer e que os fatos ocorreram no ano de 2016.

Afirmou ainda que se encontrava há cerca de 40 (quarenta) metros de distância do local dos fatos, que não viu o autor”
(Id. 110528544 - Pág. 127).

Noutro giro, as notas fiscais e comprovantes afixados no processo de gastos em compras de materiais nos anos de 2015, 2016 e 2017, no Id. 110528540 - Pág. 28/35 -, nenhuma consta o nome do Apelante, sempre em nome de terceiros. Também não há comprovantes de pagamentos a essas pessoas, nem mesmo transferência de valores que possam comprovar que o apelante realmente arcou com esses gastos em materiais, na parte que lhe competia.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESTRUIÇÃO DE HORTA E PLANTAÇÕES DO AUTOR CAUSADAS PELA PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS NA SUA PROPRIEDADE PELO RECLAMADO – DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS
- DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJMT, N.U 1000002-03.2019.8.11.0099, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

Ademais, como pontuado na sentença, apesar de haver boletins de ocorrência registrados por ambas as partes, essas não podem ser constituídas como provas, pois não há elementos suficientes que possam atribuir a culpa dos prejuízos sofridos à apelada ou a mando dela.

Sabe-se também que a causa de pedir em uma ação não pode estar consubstanciada apenas na lavratura do Boletim de ocorrência, por ser registro realizado pela autora, à autoridade policial de irregularidade dentro da propriedade.

Vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL
. Sentença de improcedência. APELAÇÃO.
Autores que alegam terem sido acusados de delito pelo réu. Réu que constatou o furto de peixes de sua propriedade, acionando à Polícia Militar, indicando a existência de rastro de veículo até a propriedade vizinha, conforme registro em Boletim de Ocorrência.
Viaturas policiais que foram até o imóvel vizinho, localizando alguns peixes no congelador, os quais foram apreendidos, mas não foram reconhecidos pelo réu.
Causa de pedir fundamentada na lavratura de Boletim de Ocorrência. Furto de peixes ocorrido na propriedade do réu.
Boletim de ocorrência que registra os relatos unilateralmente. Propriedade dos peixes que foi esclarecida na própria Delegacia de Polícia. Fatos narrados que caracterizam mero aborrecimento. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-SP - AC: 10112859520198260037 SP 1011285-95.2019.8.26.0037, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 08/10/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2021) (n.n)

Dano moral

Destaca-se que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

A indenização por danos morais pretendida é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

Da análise das provas aos autos, forçoso concluir que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral.

Os transtornos experimentados pelo apelante são visíveis e inegáveis, porém, incapazes de caracterizar o pleiteado dano moral, descabendo, desta feita, a condenação da parte adversa neste aspecto, pois não restou evidenciado que o apelado tenha cometido a destruição assegurada.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo suscetível de gerar reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nessa esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II.

Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”
(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94)

Colaciono jurisprudência que segue nessa orientação:

“
DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA -
Não evidenciado nos autos os elementos da responsabilidade civil (nexo causal, dano, conduta ilícita), descabe a indenização de dano moral.
” (TRT-5 - RecOrd: 00009288120135050631 BA 0000928-81.2013.5.05.0631, Relator: LUIZ ROBERTO MATTOS, 1ª. TURMA, Data de Publicação: DJ 16/12/2014.)
(n.n)

DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
De se manter sentença que nega o pedido de indenização, quando os autores não fazem qualquer prova do dano alegado.”
(TRT-1 - RO: 00006299820125010551 RJ , Relator: Gustavo Tadeu Alkmim, Data de Julgamento: 10/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/02/2014) (n.n) ”

Portanto, o pedido relacionado ao dano moral não pode ser acolhido.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022